Tribunal: TJES
Processo: 0000667-07.2009.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000667-07.2009.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EUCLIDES DOS SANTOS

APELADO: ALCIMAR GUERRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EFICÁCIA DO SEQUESTRO E À REGRA DE TRANSIÇÃO DO CC/1916. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Alcimar Guerra e outros contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Espólio de Luiz Euclydes dos Santos, para julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária. Os embargantes apontam omissão e contradição quanto à eficácia do sequestro judicial averbado na matrícula do imóvel e à não aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, pleiteando efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à eficácia do sequestro judicial averbado no registro de imóveis; e (ii) averiguar se houve omissão quanto à aplicação da regra de transição do Código Civil de 2002, em razão da alegação de posse iniciada em 1976.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição quanto à eficácia do sequestro, pois o acórdão assentou de forma expressa e clara que a questão central não é a vigência processual do sequestro, mas sua eficácia registral, que, enquanto não cancelada, torna pública e oponível a todos a constrição judicial.

4. O julgado reconheceu que a ciência inequívoca da averbação do sequestro, inclusive confessada pelos autores em 1996, inviabiliza o animus domini necessário para a usucapião, tornando a posse precária.

5. A extinção da ação principal de sequestro sem resolução de mérito não afasta o fato de que os possuidores tinham plena ciência da existência de litígio e da natureza precária da posse, o que impede a caracterização de posse ad usucapionem.

6. Também não há omissão quanto à aplicação do Código Civil de 1916, pois o acórdão julgou improcedente o pedido com base na ausência de posse qualificada, tornando irrelevante a discussão sobre o prazo prescricional aplicável.

7. A análise da regra de transição pressupõe posse válida fluindo no tempo, o que não se verifica quando há vício originário e contínuo, decorrente de posse injusta, clandestina ou precária.

8. Os embargos revelam inconformismo com o mérito da decisão, e não a existência de vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a tese foi enfrentada.

10. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois, embora rejeitados, os embargos não se mostram manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A averbação de sequestro judicial no registro de imóveis, enquanto não cancelada, afasta o animus domini e impede a caracterização da posse qualificada para usucapião.

2. A extinção da ação principal sem resolução de mérito não elide os efeitos da publicidade registral da constrição judicial.

3. A ausência de posse válida impede a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, tornando irrelevante a discussão sobre o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo do ora Embargado para julgar improcedente a pretensão de usucapião.

Em suas razões (ID 17215223) , os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
omissão e contradição quanto à eficácia do sequestro, sustentando que a extinção da ação principal sem resolução de mérito retirou a eficácia jurídica do sequestro, tornando a averbação inócua para afastar o
animus domini
, e
(ii)
omissão quanto à regra de transição (Art. 2.028 do CC/02), aduzindo que o Tribunal não se manifestou sobre a aplicação do Código Civil de 1916, dado que a posse remontaria a 1976, o que alteraria o prazo prescricional aplicável. Pugnam por efeitos infringentes e prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, refutando as teses e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIMAR GUERRA E OUTROS
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo do ora Embargado para julgar improcedente a pretensão de usucapião.

Em suas razões (ID 17215223) , os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
omissão e contradição quanto à eficácia do sequestro, sustentando que a extinção da ação principal sem resolução de mérito retirou a eficácia jurídica do sequestro, tornando a averbação inócua para afastar o
animus domini
, e
(ii)
omissão quanto à regra de transição (Art. 2.028 do CC/02), aduzindo que o Tribunal não se manifestou sobre a aplicação do Código Civil de 1916, dado que a posse remontaria a 1976, o que alteraria o prazo prescricional aplicável. Pugnam por efeitos infringentes e prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, refutando as teses e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. GRAVAME DE SEQUESTRO JUDICIAL AVERBADO NO RGI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES VICIADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Luiz Euclydes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por Alcimar Guerra e outros, reconhecendo-lhes o domínio sobre imóvel rural com área de 415.055,57 m2, com base na posse exercida desde 1996, somada à de antecessores. O juízo de origem entendeu que o sequestro judicial averbado na matrícula havia sido legalmente levantado por decisão judicial de 1982, e que os autores preencheram os requisitos da usucapião extraordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação; e (iii) determinar se os requisitos da usucapião extraordinária foram preenchidos, notadamente a existência de animus domini e a possibilidade de soma de posses viciadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo o disposto no art. 1.010, III, do CPC.
4. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da ação de usucapião, sendo a matéria preclusa em razão de decisão anterior da Justiça Federal que reconheceu a litispendência e declinou da competência.
5. A existência de sequestro judicial averbado na matrícula do imóvel impede o reconhecimento de posse ad usucapionem, por tornar pública e oponível a todos a constrição judicial, afastando o animus domini necessário à usucapião extraordinária.
6. A decisão criminal que determinou o levantamento do sequestro em 1982 não foi averbada no Registro de Imóveis, razão pela qual não produziu efeitos perante terceiros, mantendo-se hígido o gravame.
7. A posse exercida pelos autores e seus antecessores, sabidamente subordinada ao gravame judicial e ao domínio alheio, é precária e desprovida de animus domini.
8. A cadeia possessória apresenta vício originário, iniciado com ocupação clandestina (invasão), e vício contínuo, mantido sob constrição judicial registrada, o que impede a soma das posses para fins de usucapião.
9. A prova testemunhal confirma a ciência dos autores sobre a existência do sequestro e a natureza precária da posse exercida, reforçando a ausência de animus domini.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A existência de gravame de sequestro judicial averbado no Registro de Imóveis descaracteriza a posse qualificada para fins de usucapião, por tornar pública e oponível a todos a restrição judicial.
2. A ausência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que presentes os demais requisitos objetivos.
3. A cadeia possessória contaminada por vício de origem e continuidade — posse injusta, clandestina ou precária — não permite a soma dos períodos para fins de prescrição aquisitiva.

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso em relação à eficácia do sequentro.

Não há omissão ou contradição neste ponto. O v. Acórdão foi cristalino ao estabelecer que a questão nodal não é a eficácia processual do sequestro na ação originária, mas sim a
publicidade registral
gerada pela averbação não cancelada.

Restou consignado que
"a posse exercida pelos Apelados e seus antecessores se deu sobre um bem que, para todos os efeitos públicos e legais, estava e continua sob constrição judicial"
. A decisão fundamentou que a ciência inequívoca desse gravame (confessada pelos próprios autores em 1996) retirou-lhes o
animus domini
, tornando a posse precária.

O fato de a ação principal ter sido extinta não apaga, no mundo dos fatos, a ciência dos possuidores de que ocupavam imóvel alheio e litigioso, o que basta para afastar a usucapião. O julgador não está obrigado a rebater argumento por argumento quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Ademais, os Embargantes alegam que o julgado foi omisso ao não analisar a regra de transição para aplicar os prazos do Código Civil de 1916. Sem razão.

O v. Acórdão fundamentou a improcedência da ação na
ausência de posse qualificada
(
ad usucapionem
), e não na falta de tempo. Reconheceu-se, com base na prova testemunhal, que a cadeia possessória originou-se de um ato de
invasão
(esbulho) praticado pelo antecessor Roberto, contaminando a sucessão possessória com vício de clandestinidade/violência.

Ora, se a posse é injusta, precária e desprovida de
animus domini
,
é absolutamente irrelevante
discutir se o prazo aplicável seria de 15 anos (CC/02) ou 20 anos (CC/16). A aplicação da regra de transição pressupõe a existência de posse válida fluindo no tempo.
Onde não há posse qualificada, não há contagem de prazo.

Portanto, não houve omissão, mas sim a desnecessidade lógica de enfrentar dispositivo legal que, diante da natureza viciada da posse, tornou-se inócuo para alterar o resultado do julgamento. A improcedência se mantém independentemente da regra temporal aplicada.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que
não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado
.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida. Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei, bastando o enfrentamento da tese jurídica.

Por fim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé requerida pelo Embargado. Embora a tese recursal não tenha prosperado, a oposição dos aclaratórios não extrapolou o exercício regular do direito de defesa e a busca pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se vislumbrando, neste momento, o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ALCIMAR GUERRA E OUTROS

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar